Tribunal: TJBA
Processo: 0577275-57.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577275-57.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE DE OLIVEIRA ALVES Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. LICENÇA PRÊMIO. GCET. ATS. ABONO PERMANÊNCIA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DO IRPF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de afastamento da incidência do IRPF sobre verbas que lhe são pagas a título de férias, terço constitucional, licença prêmio, GCET, ATS, abono permanência e horas extras. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as verbas referentes às férias, terço constitucional, licença prêmio, GCET, adicional por tempo de serviço, abono permanência e horas extras, possuem natureza remuneratória ou indenizatória, justificando ou não a sua tributação quanto ao IRPF. III. Razões de decidir 3. O IRPF tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade, econômica ou jurídica, de renda ou de proventos de qualquer natureza. 4. Renda é entendida como o produto do capital, trabalho ou da combinação de ambos; enquanto os proventos de qualquer natureza são os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito anterior. 5. O IRPF incide sobre verbas remuneratórias, ou seja, sobre o montante que aumenta o patrimônio do contribuinte, afastando-se a sua incidência quando a verba percebida é de natureza indenizatória. 6. As verbas pagas a título de férias, terço constitucional, licença prêmio, GCET, ATS, abono permanência e horas extras, possuem natureza remuneratória, devendo incidir sobre elas o IRPF. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0577275-57.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDRE DE OLIVEIRA ALVES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator